Tribunal: TJBA
Processo: 0554650-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554650-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MD BA GRACA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Advogado(s): ANA CAROLINA BARBOSA SANTANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE HABITE-SE. TRANSCON. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Mandado de Segurança ajuizada por MD BA GRAÇA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR, com pedido de concessão de segurança para expedição do Alvará de Habite-se referente ao empreendimento “Riservatto Graça”, afastando-se óbices administrativos relacionados à validade da Transferência do Direito de Construir (TRANSCON) originária da Fazenda Tauassu. A sentença denegou a segurança, sob fundamento de que a Administração condicionou a expedição do alvará à substituição da TRANSCON, considerada inválida por vícios formais e materiais, nos termos do Decreto Municipal n.º 24.236/2013. Irresignada, a parte impetrou Apelação Cível sustentando boa-fé na aquisição da TRANSCON e suposta violação à decisão anterior do Tribunal em Agravo de Instrumento. O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração agiu de forma legítima ao condicionar a expedição do Alvará de Habite-se à substituição da TRANSCON considerada inválida; e (ii) estabelecer se a decisão colegiada proferida em sede de Agravo de Instrumento vincularia o juízo de mérito no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, com fundamento no poder-dever de autotutela, conforme a Súmula 473 do STF, sem que tal anulação implique violação a direito adquirido ou ofensa ao devido processo legal, especialmente em sede de mandado de segurança que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. 4 -O poder de polícia urbanístico autoriza o Município a submeter a emissão de alvarás ao cumprimento de requisitos legais e urbanísticos, com base em critérios técnicos e jurídicos, em nome da supremacia do interesse público, nos termos do art. 78 do CTN e art. 37, caput, da CF/1988. 5 - A TRANSCON originária da Fazenda Tauassu foi considerada inválida por vícios como ausência de parecer jurídico, irregularidades urbanísticas e indícios de favorecimento, devidamente apurados em processo administrativo e corroborados por parecer do Ministério Público, não havendo demonstração inequívoca da regularidade de sua utilização. 6 - A decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0021761-82.2017.8.05.0000 teve natureza interlocutória e liminar, não vinculando o julgamento definitivo do mérito e podendo ser revista na sentença, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A Administração Pública pode anular a utilização de instrumento urbanístico e condicionar a expedição de alvará ao cumprimento de exigências legais quando demonstrada a existência de vícios no ato administrativo anterior. 2 - Decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento não faz coisa julgada nem vincula o juízo na apreciação definitiva do mérito em mandado de segurança. 3 - Não se configura direito líquido e certo à expedição de alvará quando ausente comprovação inequívoca da regularidade do instrumento urbanístico utilizado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 78; Lei 12.016/09, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJMG, AC nº 10049180011873001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 25.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se os termos da sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA